Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733367-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FABIANO DUARTE DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra FABIANO DUARTE DUTRA, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de bens do devedor pelo INFOJUD. Alega o agravante, em síntese, que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens do devedor, restando inviabilizada a quitação do débito, razão pela qual postulou, dentre outras providências, a renovação de pesquisas pelo INFOJUD, o que entende pertinente para tentativa de satisfação da execução, ainda que não se tenha notícias de alteração da situação financeira do agravado. Destaca que já transcorreu lapso temporal relevante desde a última pesquisa de bens realizada pelo referido sistema, argumentando que: “O sistema INFOJUD são sistemas que interligam a Justiça ao Banco, possibilitando os magistrados, terem acesso aos dados das pessoas físicas ou jurídicas, reduzindo o tempo gasto com burocracias e possibilitando a efetivação das ordens em tempo real, permitindo a padronização e a automação de procedimentos envolvidos, no âmbito dos Tribunais e Órgãos judiciais.” Afirma que a medida também encontra amparo no art. 139, do CPC, como medida coercitiva e indutiva para viabilizar a efetividade do processo de execução, além de vindicar a aplicação do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. Por fim, sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “a decisão guerreada além de guardar ilegalidades, traz uma situação de insegurança e perigo de lesão para o Agravante, pois apesar de preenchidos os requisitos legais, nega a utilização dos sistemas.” Acrescenta que: “O deferimento do efeito suspensivo é de essencial valia no presente caso, tendo em vista que não foi localizado bens dos requeridos, é essencial o deferimento do bloqueio, para garantir o presente juízo contra futura não localização de bens passiveis de penhora.” Busca, em antecipação a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da renovação de pesquisas de bens pelo INFOJUD. Preparo regular, conforme certificado no ID 75036950. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Com efeito, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir a renovação de pesquisas de bens pelo RENAJUD, o que não revela qualquer urgência, notadamente em execução recente, que tramita desde o ano de 2024, e que continua sendo impulsionada para tentativa de satisfação da dívida, tendo a decisão agravada deferido a realização de pesquisa pelo SNIPER. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Ademais, ao formular o pedido liminar no agravo de instrumento, o recorrente se limita a requerer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o que resulta em providência que não propicia, de qualquer modo, a pretendia satisfação da dívida, ou mesmo evitaria a ocorrência de prejuízos irreparáveis, conforme sustentado nas razões recursais. Sequer há determinação do arquivamento do processo, para fluência do prazo prescricional, de modo que não se verifica circunstância passível de acarretar risco de deperecimento de direito, ou de inviabilizar o objeto do recurso. Também não se verifica probabilidade de provimento do agravo de instrumento, mostrando-se aparentemente inócua a reiteração de pesquisa pelo INFOJUD nessa fase do processo, pois houve pesquisa recente ao referido sistema, por consulta realizada em 18 de dezembro de 2024, e não houve qualquer postulação de medida constritiva em face dos dados apurados nas últimas declarações de rendimentos obtidas, que indicam que o recorrido é servidor público e empresário na área de saúde (ID 221429943). Assim, não havendo relevância na argumentação ou periculum in mora, mostra-se inviável a concessão do efeito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator